Tribunal: TJDFT
Processo: 0006111-14.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006111-14.2017.8.07.0008 RECORRENTE: EVANDRO TEODORO BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACERVO PROBANTE. PERÍCIA TÉCNICA. SUFICIÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Embora o agente tenha alegado desconhecer a falsidade do documento particular apresentado em audiência de instrução, não há que se falar em absolvição se as demais provas e fatos existentes nos autos indicam a consciência da ilicitude (dolo), porquanto sequer confirmou ou informou qualquer outro nome de eventuais pessoas que lhe entregaram o mencionado documento. Ademais, a prova pericial foi precisa em indicar a falsidade da nota fiscal eletrônica. 2. As provas firmes e coesas existentes nos autos, no mesmo sentido de indicar a autoria do delito são suficientes a amparar a sentença condenatória. 3. O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para tal. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 156 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). Por fim, verifico ainda que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009